Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBRAM. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO EM ÁREA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMAGENS DE SATÉLITE COMO PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. MULTA GRADUADA NOS TERMOS DA LEI DISTRITAL N. 41/1989. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração e multa aplicada pelo IBRAM, em razão de suposto parcelamento irregular do solo em área pública localizada na APA do Planalto Central.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve julgamento extra petita; e (ii) se é legal a multa aplicada pelo órgão ambiental, considerando alegações de inexistência de parcelamento irregular e de violação ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, não restou configurado julgamento extra petita, pois a sentença apenas contextualizou fatos apurados no processo administrativo, sem extrapolar os limites da lide.
4. O auto de infração foi instruído com relatório técnico, laudo pericial e imagens de satélite que evidenciam desmembramento de área de aproximadamente 3.500 m2, individualizada com alambrado, muro e acesso independente, sem licença ambiental, caracterizando infração prevista no art. 54, X, da Lei Distrital n. 41/1989.
5. A utilização de imagens georreferenciadas constitui meio idôneo de fiscalização, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
6. Processo administrativo observou contraditório e ampla defesa, com comprovação de notificação e intimação do interessado.
7. A multa fixada correspondente ao patamar mínimo para infrações graves, nos termos dos arts. 48, II, e 49, II, da Lei Distrital n. 41/1989, não havendo desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a multa aplicada pelo órgão ambiental quando comprovado parcelamento irregular do solo em área pública, mediante prova técnica idônea e observância do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei Distrital n. 41/1989, arts. 41, II e VII; 48, II; 49, II; 52, II; 54, X; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 743, Rel. Min. André Mendonça, Relator para o Acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 20/3/2024; STJ, REsp n. 1.905.367/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/11/2020.